Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706198-35.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 7a Vara Cível de Brasília, Dr Pedro Matos de Arruda, integrada em sede de embargos declaratórios, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela de urgência visando o reconhecimento provisório da inexigibilidade de parcela controvertida das faturas emitidas a maior c/c abstenção da adoção de medidas sancionatórias relacionadas à diferença de pontos de fixação em postes de energia elétrica, autorizando a autora a efetuar o depósito judicial dos valores incontroversos referentes às faturas de outubro e novembro de 2025, todavia, mantendo íntegro o indeferimento do pleito da autora visando a suspensão de cobrança e de medidas sancionatórias por parte da requerida. Em suas razões recursais (ID 81173970), a autora esclarece que “a partir de outubro de 2025, a Autora foi surpreendida com a emissão de 2 (duas) novas faturas pela Ré em valores substancialmente superiores àqueles que seriam devidos na forma do Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, referentes aos meses de outubro e novembro deste ano”, e que “por meio da notificação enviada em 21/10/2025, a Agravada alegou que teria constatado, com base em suposta inspeção unilateral, da qual a Giga Mais não participou, que a Agravante estaria utilizando 69.280 (sessenta e nove mil duzentos e oitenta) pontos de fixação, o que corresponderia a 5.561 (cinco mil quinhentos e sessenta e um) pontos a mais do que aqueles aprovados e cobrados no âmbito do Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura.” Diz que “a Agravante contra notificou a Ré informando que: - 5.041 (cinco mil e quarenta e um) pontos de fixação “possuem aprovação da Distribuidora e já integram o faturamento da Giga Mais”, isto é, estariam sendo incluídos em duplicidade nas novas faturas, e, - os 520 (quinhentos e vinte) pontos de fixação remanescentes “estão sendo objeto de verificação em campo, uma vez que não foram identificados em nossa base cadastral”, e que “Todavia antes mesmo do fim do prazo de 30 dias concedido na Notificação, a Agravada emitiu a fatura referente ao mês de outubro de 2025 que engloba a cobrança pela utilização de 69.280 (sessenta e nove mil duzentos e oitenta) pontos de fixação, no valor total de R$ 972.691,20 (“Fatura de Outubro”, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos – doc. 04, p. 82-83). Apesar das inúmeras tentativas da Giga Mais de reverter tal cobrança, que engloba a cobrança em dobro de 5.041 pontos e de outros 56 não utilizados pela Agravante, a Agravada não apenas manteve sua posição, como emitiu a fatura referente ao mês de novembro (“Fatura de Novembro”), que também engloba a cobrança indevida do montante correspondente.” Aduz que “a Agravante não foi notificada/intimada para acompanhar tal perícia/procedimento, restando demonstrada a violação ao art. 592, inc. IV, da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL.” e que “a Agravada inutilizou o medidor de energia, pois não o acondicionou em invólucro específico (art. 592, inc. I e II, da Res. 1.000/2021, da Aneel), o que inviabiliza nova análise do aparelho, conforme informação lançada no Relatório de Ensaio no 33377/2024 (ID 206922125), elaborado por ela própria.” Sustenta, em singela síntese, que “a ilegalidade da cobrança realizada pela Agravada, de forma unilateral e à revelia da Agravante, restou sim devidamente comprovada, sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.”, e que “após a prolação da Decisão Liminar, o Juízo Recorrido autorizou o depósito judicial da Parcela Incontroversa. Ato contínuo, a Agravante efetuou o depósito do valor líquido de R$ 1,7 milhão, que foi realizado a título de pagamento e está à disposição da Agravada para imediato levantamento, como autorizado expressamente pela Decisão dos EDs, revelando a boa-fé e a cooperação que sempre pautaram a conduta da Giga Mais. Posteriormente, este valor ainda foi complementado pelo valor referente à fatura de dezembro de 2025, totalizando o montante de R$ 2.568.218,58 depositado em Juízo e à disposição da Agravada.” Finaliza aduzindo que “não há motivo algum para privilegiar a inspeção unilateral realizada pela Agravada, em detrimento das conclusões técnicas apresentadas pela Agravante, que foram devidamente compartilhadas com a Neoenergia, notadamente quando a Parcela Incontroversa está devidamente depositada e à disposição da Agravada para imediato levantamento, constituindo mais de 92% do valor em disputa.” Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para: “(i) seja suspensa a exigibilidade da Parcela Controvertida, bem como sejam suspensos os efeitos da mora relativos à Parcela Controvertida, tanto das Faturas de Outubro e Novembro, quanto das faturas vincendas, emitidas no âmbito do Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, (ii) a Agravada se abstenha de adotar quaisquer medidas sancionatórias, coercitivas ou restritivas fundadas, direta ou indiretamente, nas referidas parcelas acima mencionadas, incluindo, mas não se limitando, à aplicação de penalidades contratuais, protesto, negativação em cadastros restritivos de crédito, restrições operacionais, limitação ou impedimento do uso da infraestrutura compartilhada, e (iii) seja assegurada manutenção do status quo contratual e operacional da Agravante, vedada qualquer medida unilateral da Agravada que importe em constrição, sanção ou restrição ao regular exercício das atividades da Giga Mais em decorrência do não pagamento das parcelas acima. 63. Subsidiariamente, a Agravante requer, ao menos, seja determinada a vedação de quaisquer medidas coercitivas ou sancionatórias por parte da Agravada fundadas na cobrança das referidas parcelas controvertidas, inclusive quanto às faturas vincendas, impedindo-se, em especial, a realização de protesto, a inscrição do nome da Agravante em cadastros restritivos de crédito, a aplicação de penalidades contratuais, bem como a imposição de restrições operacionais ou limitações ao uso da infraestrutura compartilhada, até o julgamento deste recurso." Preparo recolhido em dobro (ID 81300100). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para que a concessionária de energia seja compelida a se abster de promover a cobrança de parcela controvertida das faturas emitidas a maior c/c abstenção da adoção de medidas sancionatórias relacionadas à diferença de pontos de fixação em postes de energia elétrica. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. ajuizou ação declaratória de inexigibilidade parcial de débito cumulada com consignação em pagamento em face de Neoenergia Distribuição Brasília S.A., com pedido de tutela de urgência para, em síntese, ver reconhecida provisoriamente a inexigibilidade da parcela controvertida das faturas emitidas a maior e impedir a adoção de medidas sancionatórias relacionadas à diferença de pontos de fixação em postes, sustentando que a majoração decorreu de inspeção unilateral e que haveria cobrança em duplicidade e por pontos não utilizados. Decido. A tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo medida de cognição sumária, fundada em juízo de verossimilhança a partir de um suporte probatório mínimo, sem substituir a instrução e o contraditório. Em outras palavras, o deferimento de providências liminares pressupõe que, já no momento inicial, os elementos documentais disponíveis sejam suficientes para permitir uma conclusão segura, ainda que provisória, sobre a plausibilidade do direito invocado e sobre a necessidade de atuação judicial imediata. No caso, a controvérsia apresentada possui um componente central técnico e fático: verificar se houve ocupação de pontos de fixação “à revelia” (isto é, sem a prévia aprovação/regularização exigida pelo regime contratual e técnico aplicável) e, em sendo o caso, em que extensão essa ocupação ocorreu, com a correta quantificação de pontos efetivamente novos, pontos já anteriormente aprovados/faturados e pontos eventualmente inexistentes ou não utilizados. Esse dado é determinante para o deslinde do pedido liminar porque a própria pretensão de suspensão dos efeitos da cobrança controvertida e de contenção de medidas contratuais se assenta, justamente, na premissa de que a majoração do faturamento decorre de cobrança indevida (por duplicidade e/ou por inexistência de ocupação) e de que não se poderia impor consequências típicas de inadimplemento sobre parcela que seria, em tese, inexigível. Os elementos trazidos pela parte autora, embora relevantes para delimitar o debate, ainda não permitem, em cognição sumária, firmar com segurança essa premissa fática. De um lado, a autora se apoia no Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura (Doc. 04, Id. 260839739) para sustentar que o faturamento se dá por fórmula objetiva e que, em caso de divergência apurada em inspeção, haveria procedimento específico de notificação e manifestação antes de ajustes unilaterais, invocando, em especial, as cláusulas 8.3.1 e 8.3.2. De outro lado, a ré teria apontado, por notificação (Doc. 09, Id. 260841648), resultado de inspeção com quantitativo superior ao anteriormente faturado, com possível indicação de irregularidade/ocupação não regularizada. A autora afirma ter apresentado contranotificação (Doc. 11, Id. 260841653) e produzido levantamento de campo próprio, com relação técnica de pontos (Doc. 12, Id. 260841656) e comunicações por e-mail (Doc. 13, Id. 260841657), sustentando que parte expressiva do acréscimo corresponderia a pontos já aprovados e já cobrados anteriormente, além de pontos não ocupados. Ocorre que, nesta etapa, não é possível aferir, de modo suficientemente seguro, a correção técnica das conclusões apresentadas por qualquer das partes, nem a compatibilidade entre a metodologia de apuração utilizada, os registros contratuais de aprovação/regularização e a realidade física da rede. A própria natureza do objeto discutido — contagem e identificação de pontos de fixação em infraestrutura de postes, com possíveis coordenadas, registros cadastrais, critérios de validação e histórico de aprovações — é típica de matéria que, quando controvertida, costuma exigir prova técnica e confronto metodológico, seja pela via pericial, seja por outros meios idôneos de instrução, especialmente quando os levantamentos iniciais são produzidos unilateralmente. A documentação apresentada pela autora (como a planilha/relação de pontos e as comunicações internas e e-mails) é relevante para demonstrar a existência do dissenso e a tentativa de composição, mas, por si só, não elimina a controvérsia sobre o dado essencial: se os pontos questionados correspondem, efetivamente, a ocupação regular, ocupação já aprovada e faturada, ou ocupação à revelia, e em que proporção. Além disso, o próprio enquadramento contratual da hipótese pode variar conforme o resultado da apuração fática. Se, ao final, ficar evidenciado que houve ocupação à revelia em determinado período ou extensão, a incidência de cláusulas específicas do contrato e a própria dinâmica de regularização e de cobrança podem assumir contornos distintos daqueles pressupostos pela autora ao pleitear a inexigibilidade imediata da parcela controvertida. A prudência, portanto, recomenda que o Juízo não antecipe, por decisão liminar, efeitos amplos de suspensão de cobrança e de limitação de consequências contratuais, sem que se esclareça, minimamente, o quadro fático-tecnicamente controvertido que dá suporte ao pedido. Também sob a ótica da proporcionalidade e da estabilidade do contraditório, observa-se que a tutela pretendida possui alcance significativo, pois busca, em caráter imediato, neutralizar efeitos de mora e impedir medidas sancionatórias relacionadas à parcela controvertida, em contexto de relação contratual complexa e de alto valor econômico, em que a aferição do adimplemento/inadimplemento parcial depende justamente da apuração da extensão da ocupação e da regularidade dos pontos faturados (faturas de outubro e novembro: Docs. 07 e 08, Ids 260841646 e 260841647). Nessas circunstâncias, a antecipação de tutela com base em premissa fática ainda instável pode gerar risco de assimetria indevida na relação processual, sendo mais adequado aguardar a manifestação da parte ré e o encaminhamento da instrução, com delimitação do objeto da prova e, se necessário, realização de prova pericial. Nada disso implica prejulgamento do mérito, nem desconsideração do potencial risco apontado pela autora. Significa apenas que, no estado atual do feito, a conclusão acerca da probabilidade do direito depende de esclarecimentos técnicos e fáticos que não podem ser extraídos, com grau suficiente de segurança, apenas dos documentos iniciais, sendo necessária a dilação probatória para verificar se houve ocupação à revelia e em que proporção, bem como para compatibilizar os registros contratuais e cadastrais com a realidade da ocupação. Ressalte-se, por fim, que a decisão ora proferida não impede a reapreciação do tema oportunamente, se a instrução inicial e o contraditório trouxerem elementos novos e idôneos aptos a alterar o juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Em sede de embargos de declaração, o d. Juízo de origem acolheu-os parcialmente para integrar a decisão supracitada a fim de suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos da seguinte fundamentação: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. contra a decisão de ID 261814685, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado no bojo de ação declaratória cumulada com consignação em pagamento ajuizada em face de Neoenergia Distribuição Brasília S.A.. Nos embargos de declaração de ID 262614015, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão, por não ter sido apreciado pedido autônomo de autorização para depósito judicial dos valores incontroversos relativos às faturas de outubro e novembro de 2025. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juízo deveria ter se pronunciado ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, a decisão embargada é de ID 261814685, e os embargos foram opostos sob ID 262614015. Quanto à tempestividade, verifica-se que o ato judicial foi disponibilizado no DJEN em 14/01/2026, com publicação no primeiro dia útil subsequente (certidão ID 262712649), e os embargos foram protocolados em 21/01/2026 (ID 262614015), razão pela qual devem ser considerados tempestivos. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à simples rediscussão do mérito ou à obtenção de novo julgamento da causa. Efeitos modificativos apenas se admitem quando a correção, integração ou esclarecimento, de modo inevitável, conduzir à alteração da conclusão adotada. No caso concreto, a embargante alega que a decisão embargada foi omissa por não ter examinado o pedido de autorização para depósito judicial dos valores incontroversos das faturas de outubro e novembro de 2025, formulado com fundamento no art. 542, I, do CPC e no art. 355, I, do Código Civil, e destaca que tal providência não se confunde com o pedido liminar de suspensão dos efeitos da cobrança controvertida (ID 262614015, especialmente págs. 2 e 4). Ao analisar a decisão de ID 261814685, constata-se que o pronunciamento judicial enfrentou, de forma específica, apenas o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos da cobrança controvertida e à contenção de medidas sancionatórias, fundamentando o indeferimento na necessidade de dilação probatória e de esclarecimento técnico-fático acerca da extensão e regularidade da ocupação de pontos de fixação. Não há, contudo, enfrentamento expresso do pedido autônomo de autorização para depósito judicial da parcela incontroversa, típico da dinâmica consignatória. Assim, o ponto efetivamente suscitado como providência autônoma não foi apreciado no decisum, configurando omissão relevante, a ser suprida nos estreitos limites do art. 1.022, II, do CPC. Superada a constatação do vício, cumpre integrar a decisão para apreciar o pedido omitido. A ação proposta contempla pretensão consignatória, e, nessa via, o depósito judicial da quantia tida por incontroversa é providência compatível com a finalidade do instituto: permitir ao devedor adimplir o que reconhece como devido, sem prejuízo da discussão judicial acerca do saldo controvertido e sem antecipar conclusão sobre a existência, extensão ou legitimidade do valor discutido. Trata-se de medida que, em regra, não depende do deferimento da tutela de urgência destinada a suspender cobranças ou impedir medidas sancionatórias, porque possui racionalidade própria no procedimento consignatório. No caso, a autorização judicial para o depósito da parcela incontroversa, nos parâmetros indicados na inicial e reiterados nos embargos (ID 262614015), mostra-se adequada para viabilizar o prosseguimento regular da consignação, com preservação do contraditório. A quantia depositada permanecerá à disposição deste Juízo, facultando-se à parte ré, se quiser, levantar o valor, na forma do art. 542, II, do CPC, sem prejuízo de discussão quanto ao restante e sem que isso importe reconhecimento de acerto, pelo Juízo, do montante depositado como “correto” no plano material. Diante disso, acolho os embargos de declaração (ID 262614015) para suprir a omissão e integrar a decisão embargada (ID 261814685 exclusivamente quanto ao ponto omitido), autorizando o depósito judicial da parcela incontroversa referente às faturas de outubro e novembro de 2025, nos termos requeridos. A integração ora realizada não altera o resultado do indeferimento da tutela de urgência decidido no ID 261814685, porque se limita a apreciar pedido autônomo omitido, sem revisitar os fundamentos que conduziram ao não reconhecimento, naquele momento, da probabilidade do direito e do perigo de dano para fins de suspensão de cobrança e de medidas sancionatórias. Assim, não há efeitos infringentes. Ante o exposto: Conheço dos embargos de declaração de ID 262614015 e acolho-os parcialmente para integrar a decisão de ID 261814685, a fim de suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação. Em consequência, autorizo a embargante Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. a efetuar o depósito judicial dos valores incontroversos referentes às faturas de outubro e novembro de 2025, nos parâmetros e montantes indicados na petição inicial e reiterados nos embargos (ID 262614015), no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação desta decisão, devendo a parte comprovar o depósito nos autos. Faculto à embargada Neoenergia Distribuição Brasília S.A. o levantamento do valor depositado, se assim desejar, observado o art. 542, II, do CPC, sem prejuízo de eventual impugnação e da continuidade da controvérsia quanto ao saldo discutido. Mantenho, no mais, a decisão embargada de ID 261814685.” Esclarecida a questão jurídico-processual, e em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na fase incipiente do processo, a complexidade técnica dos serviços de distribuição de energia não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se o débito impugnado pela empresa demandante é ou não desprovido de justificativa idônea, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a precoce imposição in limine litis da obrigação de não fazer à concessionária de energia agravada antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda ora posta sub judice. Com efeito, a aferição das supostas violações apontadas pela empresa agravante das exigências regulamentares mencionadas nas razões recursais demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos possuem presunção de legitimidade e de veracidade. Isso se aplica à notificação de regularização lavrada pela parte agravada, que é objeto da impugnação da agravante na origem. Desse modo, afasta-se a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Daí o acerto da r. decisão agravada ao assentar a necessidade de dilação probatória e observância ao contraditório, impondo preconizar o aguardo da apreciação acurada dos fatos e fundamentos à luz dos elementos de prova trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência ao princípio da paridade de armas. Portanto, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora